Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/2006. ASTREINTES. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida pelo juízo de origem no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação formulada com vistas ao reconhecimento da inexigibilidade da multa arbitrada em seu desfavor com base no descumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que não foi pessoalmente intimado para cumprir a incumbência e, subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor fixado a título da sanção especificada. Em suas razões, o agravante defende que não ocorreu sua intimação pessoal para que fosse cumprida a obrigação e requer a desconstituição da sanção imposta, ou subsidiariamente, seja o valor minorado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da intimação do devedor para cumprimento da obrigação por meio do sistema eletrônico, bem como se a multa fixada por descumprimento da obrigação deve ser mantida e se o correspondente valor deve ser minorado.
III. Razões de decidir
4. Da análise dos autos do processo originário, sobressai que a sentença exequenda determinou ao agravante a obrigação de promover a baixa da restrição de alienação fiduciária que promovera sobre veículo de titularidade do agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena da incidência de multa diária de R$ 200,00. Posteriormente, limitada a R$ 5.000,00.
5. Extrai-se que o executado foi intimado da decisão que lhe proporcionou o cumprimento voluntário da obrigação de fazer em 29/09/2023, mas que, descurando-se de observar o prazo assinalado, somente atendeu à determinação judicial em 29/02/2024. Ainda, transcorrido em branco o prazo concedido para o executado cumprir voluntariamente o pagamento das astreintes, foi feito o bloqueio via SISBAJUD da importância de R$ 5.311,07, valor relativo à multa somado à correção monetária e juros de mora, pois a transferência à conta do juízo ocorreu apenas em 29/05/2024.
6. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ocorre que o artigo 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
7. No caso, a decisão agravada não merece reparo. Considerando que a parte executada é patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono. Levando-se em conta a parceria existente entre o órgão judicial e o banco executado, sua intimação pessoal, quando necessária, é empreendida via sistema eletrônico.
8. Conforme se extrai da consulta aos registros de ciência no processo de 1o grau, o agravante foi intimado via sistema eletrônico para ultimar a obrigação de fazer, tendo o patrono do agravante à época registrado ciência da intimação, de modo que ressoa plenamente legítima a maneira como materializada a intimação pessoal do agravante, tendo-lhe sido oportunizado o cumprimento voluntário da obrigação de fazer a ele atribuída.
9. Diante desse quadro, face a intimação da parte agravante por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, sem que tenha promovido o cumprimento da obrigação, constata-se que é devida as astreintes fixadas.
10. Quanto ao valor da multa, observa-se que a relutância da instituição financeira em perfectibilizar a determinação judicial que lhe fora dirigida se mostrou excessiva, desproporcional, irrazoável e/ou abusiva, portanto, o valor máximo fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas pela parte agravante.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.